Tribunal: TJES
Processo: 5001438-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001438-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS FELIPE DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001438-27.2023.8.08.0048

Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:
JOSE CARLOS FELIPE DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE
ÂNIMUS
DE DESCONTO EM BENEFÍCIO. SEM ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES, PASSA-SE AO MÉRITO. ALEGA O AUTOR QUE EFETIVAMENTE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO COM A RÉ, TODAVIA, SUA VONTADE ERA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMUM A QUALQUER CONSUMIDOR, SEM HAVER DESCONTOS DIRETOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A RÉ, POR SUA VEZ, APESAR DO ESFORÇO EM COMPROVAR A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO, NÃO SE PRESTOU EM VALIDAR QUE ESCLARECEU TODOS OS TERMOS AO AUTOR. A FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS CEDE ÀS MÁCULAS QUE RECAEM SOBRE A MANIFESTAÇÃO VOLITIVA, QUE TÊM O CONDÃO DE TORNAR NULO OU ANULÁVEL O NEGÓCIO JURÍDICO, O QUE OCORRE NAS HIPÓTESES DE ERRO, DOLO, COAÇÃO, ESTADO DE PERIGO, LESÃO E FRAUDE. QUANDO COMPROVADAMENTE REALIZADA COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO, A AVENÇA É PASSÍVEL DE ANULAÇÃO. AS PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS RESPONDEM, OBJETIVAMENTE, POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE FALHA NA CONSECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE ORIUNDA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AS COBRANÇAS DE PARCELAS, MEDIANTE CONSIGNAÇÕES MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM BASE EM INVÁLIDA E ANULADA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. ESSAS CONDUTAS ILEGAIS ATENTAM CONTRA O SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E MATERIALIZAM PRÁTICAS ABUSIVAS E DEFLAGRADORAS DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CONSUMIDOR REFERENTE AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVIDA A DEVOLUÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DO AUTOR, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, QUE DEVE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)